Tribunal: STF
Processo: HC 201582
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Claudinei da Silva contra decisão proferida pelo Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negaram provimento ao AgRg no HC 657.015/RS (documento eletrônico 20).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que 
    “[...] a Quinta Turma do E. STJ de fato concluiu que a denúncia é contrária ao Laudo na medida em que afirma pela impossibilidade de a vítima ter sido espancada, porém, de forma bastante contraditória, decide por manter Claudinei, ora paciente preso.
    Este é o cerne deste Habeas Corpus e é onde reside, ao ver da defesa, a ratificação do constrangimento ilegal por parte do STJ, uma vez que ao mesmo tempo que reconhece que a suposta brutalidade que justificou a decretação da preventiva não se confirma pelo Laudo Pericial, sustenta que a conduta de Claudinei foi brutal ao ponto de justificar-se sua segregação cautelar” (pág. 26 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) O deferimento da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, conforme admite doutrina e jurisprudência, ante o preenchimento dos requisitos, determinando-se a imediata expedição dos competentes alvarás de soltura ao paciente Claudinei da Silva, com imposição de alguma das medidas cautelares diversas da prisão presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, se for o caso, possibilitando que o paciente aguarde o julgamento do writ em liberdade;
    b) No exame de mérito, pugna-se pelo conhecimento e concessão da ordem postulada no presente Habeas Corpus, de modo a sanar o constrangimento ilegal o qual encontra-se submetido o paciente e, consequentemente, determinar a expedição do competente alvará de soltura” (págs. 34-35 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. De modo a afastar eventual constrangimento ilegal patente, o pleito defensivo foi examinado, inclusive com reconhecimento de ilegalidade e concessão da liberdade, de ofício, em relação ao paciente DIONATAN. A decisão de não conhecimento relativo aos ora agravantes, entretanto, deve ser mantida.
    3. Incabível, em sede de habeas corpus, caracterizado pelo rito célere, exame aprofundado de provas ou apreciação do contexto fático-probatório.
    4. Embora não sejam despidas de razão as ponderações defensivas contidas na inicial e no presente agravo regimental, de que o modus operandi descrito foi exacerbado para sustentar a custódia, não é o caso de reforma de decisão. Isso porque, ainda que tal descrição seja equalizada, a conduta dos agravantes apresenta gravidade apta a justificar a prisão.
    5. Segundo a denúncia - e de acordo com a maioria dos relatos -, narra-se que a vítima, armada com uma faca, após ter sido derrubada de palco, foi imobilizada por DIONATAN e CLAUDINEI, que seguraram seus braços e cintura, enquanto terceiro aplicou um estrangulamento. Depois disso, ela teria sido derrubada e agredida por ANTÔNIO, CLAUDINEI e outros acusados. CLAUDINEI teria atingido a vítima com a tora de eucalipto, e ANTÔNIO acertando-a com golpes com o cabo de espeto.
    6. Depreende-se, desse modo, a agressividade de ANTÔNIO e CLAUDINEI, cuja conduta descrita apresenta gravidade concreta apta a denotar a periculosidade e justificar a custódia como forma de manutenção da ordem pública.
    7. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal - o que não ocorre na espécie.
    8. A conduta imputada ao corréu beneficiado, mesmo nas descrições mais desfavoráveis, se limita à tentativa de imobilizar a vítima enquanto ela ainda estava armada com uma faca, não havendo outras menções de sua participação ou de que tenha praticado agressões posteriores à contenção. Tal circunstância evidencia a disparidade de situações entre ele e os ora agravantes, impedindo a extensão do benefício deferido.
    9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    10. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
    11. Agravo desprovido” (pág. 12 do documento eletrônico 4).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator